Tribunal: STF
Processo: RHC 258165
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI: DISCUSSÃO SUPERADA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÕES DE AUMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.